Tribunal: TJBA
Processo: 8110456-57.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110456-57.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
JOCIMAR ESTALK

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. MANUTENÇÃO DA

SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de danos materiais ajuizada por Yelum Seguros S.A. A autora, na qualidade de seguradora, indenizou três segurados por danos em equipamentos eletroeletrônicos supostamente causados por oscilações de energia elétrica, buscando ressarcimento de R$ 6.467,90. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária e condenou-a ao pagamento do valor.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de interesse de agir da seguradora, a alegação de cerceamento de defesa por ausência de pedido administrativo prévio, e, no mérito, a responsabilidade da concessionária pelos danos decorrentes de oscilações na rede elétrica, à luz do CDC e da teoria do risco administrativo.

III. Razões de decidir

3. A ausência de requerimento administrativo não constitui condição para o ajuizamento da ação judicial, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF/1988.
4. O suposto cerceamento de defesa foi afastado, pois a própria ré concordou com o julgamento antecipado da lide, deixando de requerer outras provas.

5. Aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6º, da CF/1988.
6. A seguradora, sub-rogada nos direitos dos consumidores (CC, art. 786), apresentou documentos e laudos que comprovam o dano e o nexo causal com alha no serviço.

7. A concessionária não se desincumbiu do ônus de demonstrar causa excludente de responsabilidade. Documentos internos apresentados foram considerados insuficientes para afastar a verossimilhança dos laudos técnicos.

8. Alegações de caso fortuito externo e de defeito em instalações internas dos consumidores foram desprovidas de provas e não afastam a responsabilidade.

9. Jurisprudência consolidada do TJBA reconhece a possibilidade de sub-rogação da seguradora e a responsabilização da concessionária por danos elétricos decorrentes de oscilação de energia.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"A seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor pode ajuizar ação regressiva contra concessionária de energia elétrica por danos causados por oscilação na rede, independentemente de prévio requerimento administrativo."

"A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, sendo suficiente a demonstração do dano, da falha na prestação do serviço e do nexo de causalidade."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e art. 37, § 6º; CC, arts. 349 e 786; CDC, arts. 6º, VIII e 14; CPC, arts. 373, II, e 85.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 188 do STF; TJBA, Apelações nº 8004653-65.2019.8.05.0150, nº 8106979-94.2021.8.05.0001, nº 8042946-27.2023.8.05.0001.

Parte inferior do formulário

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8110456-57.2023.8.05.0001
, em que figura como Apelante a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e como apelado a

LIBERTY SEGUROS S/A
.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA